Tribunal: TJPA
Processo: 0816131-16.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14930 - Falta Grave
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0816131-16.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: WARLLISON LEANDRO MAXIMO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. REFORMA DA DECISÃO DE CONCEDEU AO APENADO O BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REEDUCANDO BENEFICIADO PELO INDULTO NATALINO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. A irresignação ministerial objetiva a cassação da decisão que concedeu a progressão de regime alegando que o apenado não preenche o requisito objetivo, considerando a prática de falta grave e recaptura em 28/04/2024.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar a possibilidade de revogação da decisão ora atacada, considerando a ausência dos requisitos subjetivos para concessão do benefício, em razão da prática de falta grave, cuja apuração através do competente Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD encontra-se em andamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, verifiquei no curso do julgamento do presente agravo, sobreveio decisão concedendo ao reeducando o benefício do indulto natalino, com a extinção da punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, inciso II, do CP.

4. Assim, no caso sob exame, verifica-se a ausência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir, uma vez que o objeto que deu causa à interposição do recurso restou prejudicado em face da ausência de interesse recursal, nos termos do artigo 659, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e prejudicado.

Tese de julgamento:
1. A superação da controvérsia deduzida no agravo, mediante a decisão que concedeu o benefício do indulto natalino, extinguindo a punibilidade do atente, esvazia o objeto do agravo de execução penal, impedindo a análise do prosseguimento do recurso.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/DFT, Ag. Ex. nº 2017.00200160-59, Rel. Des. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, j. 06/04/2017; TJ/AM, Ag. Ex. nº 0200974-09.2016.8.04.0001, Rel. Des. JOÃO MAURO BESSA, Primeira Câmara Criminal, j. 14/01/2019; TJ/PA, Ag. Ex. nº 0001048-09.2010.8.14.0051, Rel. Des. RAIMUNDO HOLANDA REIS, 3ª Turma de Direito Penal, j. 24/02/2014.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente Agravo em Execução e, no mérito, julgar-lhe
PREJUDICADO
, pela perda superveniente do seu objeto, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Extraordinária do Plenário presencial da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezembro de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pela representante do Ministério Público de 1º Grau, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA
, que concedeu ao ora agravo
Warllison Leandro Máximo dos Santos
o
benefício
da
progressão de regime
para o
aberto
, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 0004160-84.2019.8.14.0051
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 22341670, a representante do órgão ministerial pugnou pela cassação da decisão que concedeu a progressão de regime alegando que o apenado não preenche o requisito objetivo, considerando a prática de falta grave e recaptura em 28/04/2024.

Por derradeiro, requereu a expressa manifestação nas matérias aventadas para fins de prequestionamento.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 22341671, a defesa se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do agravo.

Em sede de
Juízo de Retratação
, ID 23174404, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro
se pronunciou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do agravo.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente agravo.

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pela representante do Ministério Público de 1º Grau, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA
, que concedeu ao ora agravo
Warllison Leandro Máximo dos Santos
o
benefício
da
progressão de regime
para o
aberto
, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 0004160-84.2019.8.14.0051
.

Através do presente agravo, a defesa objetiva a reforma da decisão monocrática, para que seja revogado o benefício da progressão de regime concedido ao apenado, com sua regressão ao regime anterior, por não estarem preenchidos os requisitos objetivos previstos na legislação pertinente.

Adianto, todavia, em consonância com o parecer ministerial, que resta
prejudicado
o julgamento da pretensão defensiva, pela
perda superveniente
do seu
objeto
.

Após consulta ao
Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU
, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 0004160-84.2019.8.14.0051
,
sobreveio

decisão

concedendo
ao ora
reeducando
o
benefício
do
indulto natalino
,
extinguindo
a sua
punibilidade
, nos termos do
artigo 107, inciso II, do Código Penal
, nos
Processos nº 0014239-93.2017.8.14.0051
e
0001606-52.2019.8.14.0051
, nos seguintes termos:

“(...). Vistos, etc. Cuida-se de execução da pena referente ao(à) apenado(a) supramencionado(a), vindo os autos conclusos para análise acerca da possibilidade de concessão de Indulto. Verifica-se o(a) apenado(a) possui a(s) seguinte(s) condenação(ões) contra si:
0014239- 93.2017.8.14.0051
,
0001606-52.2019.8.14.0051
. Vieram conclusos. Decido. II – DOS FUNDAMENTOS:
Analisando os autos, verifica-se que o(a) apenado(a), de fato, implementou o(s) requisito(s) legal(is) previsto(s) no Decreto Presidencial Natalino do ano pretérito à presente Decisão
,
sendo imponível
,
como medida de Direito
,
a concessão do indulto
. III -
DO DISPOSITIVO
:
Isso posto
,
pelos fundamentos supramencionados
,
DEFIRO o pedido de Indulto
,
e com espeque no artigo 107, II, do CP, EXTINGO A PUNIBILIDADE do apenado referente à(s) condenação(ões) imposta(s) no (s) processo(s) 0014239-93.2017.8.14.0051, 0001606-52.2019.8.14.0051
. IV - DAS DETERMINAÇÕES: 1) Atualize-se o Cálculo da Pena. 2) Na hipótese do indulto alcançar todas as Ações Penais objetos da presente execução penal, e estando o apenado recolhido preso: 2.1) Expeça-se Alvará de Soltura, e façam-se as comunicações de praxe, devendo o apenado ser imediatamente solto, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. 2.2) Havendo Recurso de Agravo pendente de julgamento e de juntada aos presentes autos em curso perante as instâncias superiores, oficie-se ao MM. Juízo competente pela Relatoria do referido recurso, informando da prolação da presente Decisão concessiva do Indulto. 2.3) Após, intime-se o MP e a Defesa. Escoado o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e Arquivem-se. 3)Na hipótese do indulto, porém, não alcançar todas as Ações Penais objetos da presente execução penal: 3.1) Determino o prosseguimento regular da execução penal, abrindo-se vistas ao MP e à Defesa, ficando cientes de que, em não havendo impugnação, o cálculo da pena restará automaticamente Homologado. 3.2) Se constatada a existência de benefício vencido, venham imediatamente conclusos. Havendo, porém, benefício a vencer, oficie-se a SEAP a fim de que junte aos autos o ATESTADO DE PERMANÊNCIA E CONDUTA CARCERÁRIA, no prazo de 24h. (...).”
Seq. 176.1.
Grifei

Assim, no caso sob exame, verifica-se a ausência de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir, uma vez que o
objeto
que deu causa à interposição do recurso restou
prejudicado
em face da
ausência de interesse recursal
, nos termos do
artigo 659, do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”

Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO. OITIVA PRÉVIA E AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. CONCEDIDO O INDULTO PLENO EM DATA POSTERIOR. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
A prolação de decisão posterior, concedendo o indulto pleno ao agravante, com a extinção da execução, opera a perda superveniente do objeto do recurso, consistente na discussão acerca da necessidade ou não de audiência de justificação antes de declarada a regressão de regime, em face de nova condenação
. 2. Recurso prejudicado.
(TJ/DFT - Acórdão nº 1.010.063, Agravo em Execução Penal nº 2017.00200160-59, Relator(a): Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 06/04/2017, Publicado no DJe: 17/04/2017).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO CONCESSIVA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL AO APENADO – ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO – CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA IMPOSTA – AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

1. O recurso tinha por finalidade a reversão de decisão judicial concessiva de livramento condicional ao agravado, que foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada, nos termos do art. 33, §4° da Lei n.º 11.343/2006). 2. A despeito da discussão acerca do requisito objetivo necessário para a concessão de livramento condicional, cabe observar, desde logo, que a pena imposta ao ora agravado – 3 (três) anos e 8 (oito) meses de reclusão – já fora integralmente cumprida, consoante se extrai do exame da Guia de Recolhimento, de que consta a previsão para o término da pena em 07/11/2015. 3.
Com efeito, entendo que, no caso, já não cabe mais discussão a respeito do lapso temporal exigido para a concessão de livramento condicional, tendo em vista que, em razão da extinção da pena, qualquer provimento judicial acerca da matéria revelar-se-ia inútil, impondo-se reconhecer a notória perda superveniente do interesse recursal do agravante face à perda do objeto deste recurso
. 4. Agravo em execução prejudicado.
(TJ/AM - Agravo de Execução Penal nº 0200974-09.2016.8.04.0001, Relator (a): Desembargador
João Mauro Bessa,
Comarca: Manaus/AM, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data do Julgamento: 14/01/2019, Data de Registro: 15/01/2019).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU A SOMATÓRIA DAS PENAS E MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO DO AGRAVADO. APENADO BENEFICIADO PELO INDULTO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.

Se os autos noticiam que o apenado recebeu o benefício legal do indulto através do Decreto nº 7.873/2012, nada mais há que ser conjecturado no presente recurso manejado pelo Parquet, haja vista a perda de sua finalidade com a extinção da punibilidade do agravado, por força da lei
.
Recurso julgado prejudicado por perda de objeto
. Decisão unânime.
(TJ/PA – Agravo em Execução nº 0001048-09.2010.8.14.0051, Relator (a): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Julgamento: 24/02/2014, Data do Documento: 26/02/2014).
Grifei

Pelo exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
e julgo
prejudicado
o presente agravo, pela
perda superveniente do seu objeto
, determinando, por consequências, o seu
arquivamento
.

É como
voto
.

Belém/PA, na data da assinatura eletrônica.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 19/12/2024